Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: FERNANDA DA SILVA MARTINS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FERNANDA DA SILVA MARTINS contra a decisão ID origem 166921794, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar n. 0703468-23.2023.8.07.0011, impetrado contra ato supostamente ilegal ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liminar, formulado com vistas à anulação das questões n. 4 e 31 da prova tipo “C” do concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Cargo 103 – Atividades Econômicas e Urbanas), da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAG/DF, com o consequente aumento da nota e reclassificação da impetrante. Nas razões recursais, a agravante requereu, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para que o agravado fosse compelido a anular e a lhe atribuir os pontos correspondentes às questões n. 4 e 31 da prova tipo “C” do concurso público em evidência, resultando no aumento da sua nota para 93,11 (noventa e três vírgula onze) pontos, no mínimo, com a sua reclassificação e convocação para o curso de formação; no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Na decisão ID 50259236, deferi parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que, em relação à agravante, redistribuísse imediatamente os pontos correspondentes à questão n. 31 da prova objetiva tipo “C” do Cargo 103 do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, promovendo um novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a sua reclassificação, se fosse o caso, com a adoção das medidas inerentes (edição e publicação de ato convocatório). Na petição ID 50689203, a agravante alegou que o IADES não cumpriu adequadamente a decisão supracitada, pois acrescentou apenas 1,8795 à sua nota da prova de conhecimentos específicos, ao invés de 2,2581, e requereu a intimação do Instituto para que promovesse a retificação, com a sua reclassificação e publicação do ato. No despacho ID 50765077, determinei à agravante que esclarecesse de que forma calculou a pontuação indicada e se ofertou impugnação diretamente à banca examinadora. Na petição ID 50923147, a agravante registrou a pontuação atribuída pelo IADES, bem como informou que enviou e-mail para o Instituto, mas não obteve resposta. Em vista disso, no despacho ID 50991269, determinei a intimação dos agravados para que se manifestassem sobre o eventual descumprimento da decisão ID 50259236. O Distrito Federal, na petição ID 51906694, apresentou os esclarecimentos prestados pelo IADES, lançados nos seguintes termos: [...] O cálculo feito pela banca, para correta redistribuição dos pontos da questão anulada são feitos da seguinte forma: A Prova Específica continha 35 questões com peso 2, ou seja, totalizava 70 pontos. Entretanto, foram anuladas 5 questões da prova Tipo “C”, cargo 103. Logo, divide-se o a pontuação atribuída à prova específica - 70 -, por 30, que foi o número total de questões após as anulações, assim, obtém-se o valor de 2,3335. A candidata efetuou o cálculo incorretamente, vez que realizou a soma dos valores e não a multiplicação. No caso em tela, o cálculo foi realizado conforme os resultados da candidata demonstrados abaixo: [...] → multiplica-se o Total de Acertos em Conhecimentos Específicos pelo fator 2,3335 e soma-se esse valor com a pontuação em Conhecimentos Básicos: → 25 x 2,3335 = 58,3375 (Nota na Prova de Conhecimentos Específicos); → 58,3375 + 19, 798 = 78,14 (Nota final na Prova Objetiva) Assim sendo, o cálculo e a devida reclassificação foram tempestivamente realizados pela Banca Examinadora e estão em conformidade com o disposto no Edital Normativo, o que reitera que tal instrumento, que faz lei entre as partes em razão do Princípio a Vinculação ao Instrumento Convocatório, foi devidamente aplicado. [...] (ID 51906696, págs. 13/14; grifou-se). A agravante peticionou novamente no ID 52386030 alegando o descumprimento da decisão em voga pelos agravados. Pois bem. Ao avaliar as manifestações e a documentação juntada pelas partes, observei que razão não assiste à agravante, na medida em que a nota atribuída a cada questão da prova de conhecimentos específicos foi modificada em razão da quantidade de questões anuladas (5, conforme consignado pelo IADES). E, consoante registrado na decisão ID 50259236 e confirmado pelo IADES, a alínea “b” do subitem 13.5 do Edital de regência estabelece que a anulação de questão da prova de conhecimentos específicos ensejará a redistribuição proporcional dos pontos dentro do bloco “Conhecimentos Específicos”, que abarca as questões de n. 26 a 60. Assim, por ter acertado 25 (vinte e cinco) questões do referido bloco e por cada uma valer 2,3335 pontos, foi atribuída à agravante a pontuação de 58,3375. Ante o exposto, nada a prover a respeito das petições IDs 50689203 e 52386030, eis que os agravados cumpriram a determinação constante da decisão ID 50259236. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator